Tribunal: TJDFT
Processo: 0746948-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO JULGADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. APLICAÇÃO DE MULTA. DECRETO 20.910/1932. PRAZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, lastreada em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – título executivo – que, em Representação ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apurou a responsabilidade por irregularidades no pagamento de serviços sem apuração de irregularidades.
2. Inaplicável a Lei no 9.873/1999 ao caso dos autos, por se tratar de norma de incidência no âmbito da administração pública federal. 2.1 O regime prescricional aplicável à Fazenda Pública é o do Decreto 20.910/1932, legislação com força de lei, que prevê a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, Estados e Municípios.
3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorre a partir da data do encerramento da análise da representação oferecida pelo Ministério Público local e, no caso concreto, não há de se reconhecer a prescrição da pretensão do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e provido.